Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRECLUSÃO. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXEGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Em que pese à insistência da parte apelante em repetir os mesmos argumentos aduzidos na petição inicial, sendo possível visualizar em sua exposição recursal insatisfação com os termos da sentença, em homenagem aos princípios da devolutividade e da primazia da decisão de mérito, reputa-se presente a dialeticidade necessária para o conhecimento do recurso.
2. Já tendo sido dirimida a questão atinente ao pedido de produção de outras provas em sede de agravo de instrumento, operou-se a preclusão, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Devidamente comprovada a prestação dos serviços advocatícios contratado, a execução encontra-se embasada em título executivo líquido, certo e exigível.
4. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.